Tribunal: TJDFT
Processo: 0732719-24.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
PENAL. TENTATIVA DE FURTO DUPLAMENTE QUALIFICADO. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INVIABILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS. MANUTENÇÃO. PERSONALIDADE. NEGATIVAÇÃO COM FUNDAMENTO EM CONDENAÇÕES DEFINITIVAS ANTERIORES AO FATO. IMPOSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO. TENTATIVA. REDUÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Certa a responsabilidade dos apelantes, imperativa a condenação. A atuação dos réus está comprovada pelos detalhados testemunhos dos agentes policiais responsáveis pela investigação e pelas confissões extrajudiciais que se apresentam em harmonia com os demais elementos colhidos durante a instrução. No crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, a dinâmica do feito evidencia o liame subjetivo entre os agentes, cientes da necessidade de adulteração da placa do veículo como forma de dificultar investigações posteriores que com certeza ocorreriam.

2. Inviável o acolhimento à tese de participação de menor importância, na medida em que tal classificação se restringe a fatos nos quais a eventual atuação do agente não redunda em qualquer modificação do resultado. Não é esse o caso dos autos, sobejamente comprovado que os apelantes adotaram conduta de relevo, contribuindo ativamente para a realização do delito, com unidade de desígnios e mediante divisão de tarefas.

3. As circunstâncias do crime devem ser entendidas como os aspectos objetivos e subjetivos de natureza acidental que envolvem o fato delituoso. No caso, merecem maior reprovação na medida em que configurada tentativa de furto a agência bancária, em pleno Plano Piloto, antecedida de cuidadoso planejamento, uso de ferramentas adequadas para o arrombamento do caixa eletrônico, e de dois veículos automotores para transporte e fuga dos integrantes, o que demonstra maior ousadia. Além disso, a premeditação evidencia uma conduta mais censurável do agente. As particularidades do feito revelam, portanto, gravidade superior à ínsita aos crimes de furto e devem repercutir no montante da pena-base.

4. A jurisprudência das Cortes Superiores e deste e. TJDFT orienta-se no sentido de repelir a possibilidade jurídica de o magistrado sentenciante valorar negativamente, na primeira fase da operação de dosimetria penal, as circunstâncias judiciais da personalidade e da conduta social, quando se utiliza, para esse efeito, de condenações criminais anteriores, ainda que transitadas em julgado.

5. O critério para aferição da fração redutora do crime tentado é o iter criminis percorrido pelo réu. Quanto mais perto da consumação, menor vai ser a fração redutora, pois maior reprovabilidade merece sua conduta.

6. Recursos conhecidos. Recursos Adrilton Marcelo e de Alfredo Alan não providos. Recurso de Daniel Márcio parcialmente provido.